Tribunal: TJDFT
Processo: 0042882-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042882-80.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: VASCO AZEVEDO, VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO AGRAVADOS: ALIANA MARIA AZEVEDO TEIXEIRA DA ROCHA, EDUARDO AZEVEDO, JOSE AUGUSTO PINTO AZEVEDO, JULIA AZEVEDO, LORETO PINTO AZEVEDO, LORISA MARIA PINTO AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO AZEVEDO, MARIO AZEVEDO JAMBO, PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO, ROSA DA GLORIA AZEVEDO MARCATO, SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO, VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO, VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, VASCO OTAVIO FIGUEIREDO AZEVEDO, GUILHERME JORGE DE RESENDE BRITO, LILIA BOTELHO NEIVA BRITO, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por VASCO AZEVEDO E VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pontuam ainda, que houve o prequestionamento ficto da matéria discutida, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravado Banco do Brasil S.A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026